Tribunal: TJMT
Processo: 1010632-11.2021.8.11.0015
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010632-11.2021.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Liberação de Veículo Apreendido]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[JULIO AGOSTINHO - CPF: 592.004.309-10 (APELADO), ALCIR FERNANDO CESA - CPF: 033.079.231-88 (ADVOGADO), JIANCARLO LEOBET - CPF: 929.963.371-15 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – INFRAÇÃO AMBIENTAL – APREENSÃO DE
VEÍCULO

EM POSSE DE
TERCEIRO – DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA PRÁTICA DO ILÍCITO AMBIENTAL PELO PROPRIETÁRIO –
EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA ADMINISTRATIVO -
AUSÊNCIA DE DIREITO PÚBLICO SUBJETIVO DE SER NOMEADO FIEL DEPOSITÁRIO DO BEM - LEI DE CRIMES AMBIENTAIS –

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1- A legislação não realizou distinção entre a natureza intrinsicamente lícita ou ilícita dos instrumentos sujeitos à aplicação do art. 25, cabendo a sanção disciplinada para qualquer objeto/material/produto que esteja sendo utilizado na prática de uma infração administrativa ou de crime ambiental.

2- Ser o proprietário de veículo apreendido em razão de infração administrativa ambiental não
titulariza
direito público subjetivo de ser nomeado fiel depositário do bem, cabendo à Administração Pública a adoção das providências dos artigos 105 e 106 do Decreto Federal n. 6.514/2008, em fundamentado juízo de oportunidade e de conveniência, consoante entendimento firmado pelo c. STJ.

3-
No caso, o veículo foi apreendido em razão das atividades de: a) exploração ilegal de madeiras; b) depósito de madeiras sem origem legal; c) movimentação fraudulenta de créditos florestais; d) execução de atividades potencialmente poluidoras em desacordo com a autorização concedida. Ainda que se trate de bem locado/ emprestado ao real infrator, conforme alegado pelo Apelado, a apreensão do bem não representa injusta restrição a quem não deu causa à infração ambiental.

4- Trata-se do exercício regular do poder de polícia, que não caracteriza conduta abusiva por parte da Administração Pública, já que a atuação dos agentes se deu nos moldes da Lei 9.605/98, Art. 25, c/c Decreto Federal nº 6.514/2008, art. 101, 105 e 106, acima transcritos.

5- Recurso conhecido e provido. Sentença reformada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
r
ecurso de
a
pelação
c
ível interpost
o
pelo

Estado de Mato Grosso

contra sentença proferida pel
a Vara Especializada da Fazenda Pública de Sinop
, que, nos autos d
a

ação
ordinária
nº
1010632-11.2021.8.11.0015
,
julgou procedente
s
os pedidos autorais
,
nos seguintes termos:

“
Ex
positis”, JULGO PROCEDENTE os PEDIDOS DEDUZIDOS na EXORDIAL, para DECLARAR a NULIDADE do TERMO DE APREENSÃO Nº 194973 quanto ao bem: Caminhonete Ford F1000, Placa JYS5620, Renavam 00368216403, Chassi LA7NHC49008, Cor Cinza, Ano 1987, bem como, DETERMINAR a RESTITUIÇÃO ao REQUERENTE livre de quaisquer ônus. Via de consequência, DECLARO EXTINTO o PROCESSO com RESOLUÇÃO do MÉRITO, com fulcro no artigo 487, inciso I, do CPC/2015.

DEIXO de CONDENAR o Estado de Mato Grosso nas CUSTAS PROCESSUAIS, conforme disposição do artigo 460 da CNGC/MT que “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”. Contudo, CONDENO o REQUERIDO ao PAGAMENTO de HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, os quais fixo, desde já, em 10% (dez por cento) sobre o VALOR ATUALIZADO da CAUSA, nos termos do art. 85, § 2º, “caput”, § 3º, do CPC.

SENTENÇA NÃO SUJEITA ao REEXAME NECESSÁRIO (art. 496, § 3º, inciso II, do CPC).

Trata-se, em origem, de
ação
ordinária com pedido de tutela de urgência, objetivando a nulidade do Termo de Apreensão nº 194973
,
referente ao perdimento do bem
“Caminhonete Ford F1000, Placa JYS5620, Renavam 00368216403, Chassi LA7NHC49008, Cor Cinza, Ano 1987”, apreendida diante de infração ambiental, vide Relatório Técnico n. 151/CFFL/SUF/SEMA/2021.

Sem preliminares arguidas, n
o mérito,
o Apelante
sustentou

a validade
da apreensão, vide análise do auto de infração n. 210331138, do termo de apreensão n. 194973, do auto de inspeção n. 195323 e do Relatório Técnico n. 151/CFFL/SUF/SEMA/2021 (Id. 60332883), que descrevem a utilização do veículo apreendido na infração ambiental.

Aduz que decorre de lei a obrigação imposta ao agente fiscal de proceder à apreensão dos bens envolvidos na prática de uma infração ambiental, cuja devolução somente será efetivada em casos de não procedência da autuação, pouco importando, nesses casos, a propriedade dos bens apreendidos.

Alega que, conforme jurisprudência do STJ, para que haja a apreensão de veículo utilizado na prática de infração ambiental, não é necessário que se comprove que o bem era utilizado de forma reiterada ou rotineiramente na prática de ilícitos ambientais.

Pleiteou, então,
o recebimento do recurso, e, ao final,
o provimento para que seja reformada a sentença
recorrida
, julgando improcedentes os pedidos exordiais. Subsidiariamente, pugna pela redução dos honorários advocatícios arbitrados.

As
contrarraz
õ
es
foram apresentadas, pugnando pelo desprovimento do recurso
(Id.

189839269
)
.
Sem preliminares.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou p
elo provimento do recurso de apelação manejado, concluindo que a apreensão do be
m
em questão mostrou-se
fulcral
e em consonância com a legislação ambiental de regência
(Id.
207466674
).

É o relatório.

Desembar
gador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de

recurso de apelação cível interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida pela Vara Especializada da Fazenda Pública de Sinop, que, nos autos da ação ordinária nº 1010632-11.2021.8.11.0015, julgou procedentes os pedidos autorais,
para d
eclarar a nulidade do Termo de Apreensão nº 194973 quanto ao bem:
“Caminhonete Ford F1000, placa JYS5620,
renavam
00368216403, chassi LA7NHC49008, cor cinza, ano 1987”
, bem como determinar a sua restituição ao Requerente, ora Apelado.

E
m breve
sinopse,
extrai-se
que, em
27.04.2021
, os agentes do órgão ambiental estadual promoveram fiscalização
em
imóvel rural
“Lote nº 85B,
Av
.
dos
Guarantãs, Nº 1270, Qd 27,
Lote 20, Bairro Maringá, no Município de Sinop”
.
Após a constatação de
exploração ilegal de madeiras/ depósito de madeiras sem origem legal/ movimentação fraudulenta de créditos
florestais e execução de atividades potencialmente poluidoras em desacordo com a autorização concedida
,
os agentes
responsáveis
autu
aram

a infração
ambiental e apreende
ram

o veículo
, objeto do
termo de apreensão n. 194973, do auto de inspeção n. 195323 e do Relatório Técnico n. 151/CFFL/SUF/SEMA/2021 (Id. 60332883).

Fundamenta o Estado de Mato Grosso que decorre de lei a obrigação imposta ao agente fiscal de proceder à apreensão dos bens envolvidos na prática de uma infração ambiental, cuja devolução somente será efetivada em casos de não procedência da autuação, pouco importando, nesses casos, a propriedade dos bens apreendidos.

Sustenta
a ausência de irregularidades ou vícios no ato administrativo
questionado.

Pois bem.

Em
análise acurada aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso merece
provimento
, pois

presentes
as conjunturas fático-jurídicas
que assist
a
m razão ao A
pelante.

A
apreensão de veículos que nitidamente contribuíram para a consecução da infração ambiental encontra amparo na Lei nº 9.605/98:

“Capítulo III

Da Apreensão do Produto e do Instrumento de Infração Administrativa ou de Crime

Art. 25. Verificada a infração, serão apreendidos seus produtos e instrumentos, lavrando-se os respectivos autos
.

(...)

§ 4º Os instrumentos utilizados na prática da infração serão vendidos, garantida a sua descaracterização por meio da reciclagem”.

De fato, a legislação
não realizou distinção entre

a natureza intrinsicamente lícita ou ilícita
dos
instrumentos sujeitos à aplicação do art. 25,
cabendo a sanção
disciplinada
para qualquer
objeto/material/produto que
esteja sendo utilizado na prática de uma infração administrativa
ou de crime ambiental.
No que se refere ao ponto, também discorre o Decreto Federal nº 6.514/2008:

“
Art. 101.
Constatada a infração ambiental
,
o agente autuante, no uso do seu poder de polícia, poderá adotar as seguintes medidas administrativas:

I -
apreensão
;

[...].

Art. 102. Os animais, produtos, subprodutos, instrumentos, petrechos,
veículos de qualquer natureza
referidos no inciso IV do art. 72 da Lei no 9.605, de 1998,
serão objeto da apreensão
de que trata o inciso I do art. 101, salvo impossibilidade justificada.

Parágrafo único. A apreensão de produtos, subprodutos, instrumentos, petrechos e veículos de qualquer natureza de que trata o caput independe de sua fabricação ou utilização exclusiva para a prática de atividades ilícitas.

[...].

Art. 105. Os bens apreendidos deverão ficar sob a guarda do órgão ou entidade responsável pela fiscalização, podendo, excepcionalmente, ser confiados a fiel depositário, até o julgamento do processo administrativo.

Parágrafo único. Nos casos de anulação, cancelamento ou revogação da apreensão, o órgão ou a entidade ambiental responsável pela apreensão restituirá o bem no estado em que se encontra ou, na impossibilidade de fazê-lo, indenizará o proprietário pelo valor de avaliação consignado no termo de apreensão.

Art. 106. A critério da administração, o depósito de que trata o art. 105 poderá ser confiado:

I -
a
órgãos e entidades de caráter ambiental, beneficente, científico, cultural, educacional, hospitalar, penal e militar; ou

II -
ao
próprio autuado, desde que a posse dos bens ou animais não traga risco de utilização em novas infrações
.

§1º Os órgãos e entidades públicas que se encontrarem sob a condição de depositário serão preferencialmente contemplados no caso da destinação final do bem ser a doação.

§2º Os bens confiados em depósito não poderão ser utilizados pelos depositários, salvo o uso lícito de veículos e embarcações pelo próprio autuado.

§3º A entidade fiscalizadora poderá celebrar convênios ou acordos com os órgãos e entidades públicas para garantir, após a destinação final, o repasse de verbas de ressarcimento relativas aos custos do depósito”

(grifo nosso).

O Código Estadual do Meio Ambiente (Lei Complementar Estadual n. 38/1995) assim também dispõe:

Art. 102 As infrações administrativas são punidas com as seguintes sanções:

[...]

IV -
apreensão
dos animais, produtos e subprodutos da fauna e flora, instrumentos, petrechos, equipamentos ou veículos de qualquer natureza utilizados na infração;

[...].

Art. 110 A apreensão dos animais, produtos e subprodutos da fauna e flora, instrumentos, apetrechos, equipamentos ou veículos de qualquer natureza utilizados na infração, bem como a destruição ou inutilização do produto serão precedidas da lavratura dos respectivos termos.

[...].

Art. 114 Os veículos e as embarcações utilizados na prática de infração, apreendidos pela autoridade competente, somente serão liberados mediante o pagamento da multa ou após o deferimento da defesa administrativa, podendo ser os bens confiados a fiel depositário na forma da legislação federal vigente.

Transcrevo, aqui, a relatoria dos fatos condizentes à autuação e apreensão de bens realizada no caso concreto:

“De acordo com a cópia do processo administrativo n. 207140/2021 (anexado), instaurado em 20/05/2021, foi realizada fiscalização ambiental na zona rural do município de Santa Carmem no dia 30/04/2021, oportunidade em que foi constatado desmatamento ilegal em andamento em imóvel rural de propriedade de Rodrigo
Paluchowski
fato este que motivou a lavratura do Termo de Apreensão dos veículos que estavam sendo utilizados na infração ambiental.

Cabe pontuar, que um dos infratores que estavam executando o desmatamento assinou o Auto de Inspeção n. 195323, o Termo de Depósito 108090 e o Termo de Apreensão n. 194973. Assim, considerando que no momento da fiscalização, os fiscais foram informados que os veículos apreendidos pertenciam ao Sr. Rodrigo
Paluchowski
e à Madeireira Novo Estado, conforme consta do Relatório Técnico n. 151/CFFL/SUF/SEMA/MT, foi lavrado auto de infração n. 210331138 e Termo de Apreensão n. 194973, em nome do mesmo, sendo ainda, instaurado o processo administrativo n. 207140/2021.

Dessa forma, como o veículo estava sendo utilizado na prática de infração administrativa, cometida na área do sr. Rodrigo
Paluchowski
, não há que se falar em nulidade no procedimento adotado pelo órgão ambiental, mesmo porque, nada impede que o requerente protocole eventual pedido administrativo de restituição do veículo, no bojo do processo administrativo n. 207140/2021” (Id. 189839246).

Em atenta análise às disposições normativas já elencadas
,
ser
o proprietário de veículo apreendido em razão de infração administrativa ambiental não
titulariza
direito público subjetivo de ser nomeado fiel depositário do bem, cabendo à Administração Pública a adoção das providências dos artigos 105 e 106 do Decreto Federal n. 6.514/2008, em fundamentado juízo de oportunidade e de conveniência, consoante entendimento firmado pelo c. STJ.

Em melhor elucidação, o
Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do REsp n. 1814947/CE, em recurso repetitivo, decidiu que o proprietário do bem não tem direito subjetivo de ser nomeado fiel depositário, cabendo à Administração Pública, em juízo de oportunidade e conveniência, a análise de tal providência.

A propósito, confira-se a ementa do julgado:

ADMINISTRATIVO – AMBIENTAL – RECURSO ESPECIAL REPETITIVO – ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ – TRANSPORTE IRREGULAR DE MADEIRA
– APREENSÃO
DO INSTRUMENTO DA INFRAÇÃO AMBIENTAL – POSSIBILIDADE DE NOMEAÇÃO DO PROPRIETÁRIO COMO DEPOSITÁRIO FIEL – JUÍZO DE

OPORTUNIDADE E DE CONVENIÊNCIA ADMINISTRATIVOS – INEXISTÊNCIA DE DIREITO PÚBLICO SUBJETIVO DO PROPRIETÁRIO.

1. O proprietário do veículo apreendido em razão de infração de transporte irregular de madeira não
titulariza
direito público subjetivo de ser nomeado fiel depositário do bem, cabendo à Administração Pública a adoção das providências dos
arts
. 105 e 106 do Decreto Federal n. 6.514/2008, em fundamentado juízo de oportunidade e de conveniência.

2. Recurso especial provido. (REsp 1814947/CE, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 10/02/2021,
DJe
26/03/2021).

Na mesma linha dissertativa, sublinho o Tema 1
.
036 (STJ), que fixou a tese de que a apreensão do instrumento utilizado na infração ambiental, fundada na atual redação do § 4º do art. 25 da Lei 9.605/1998, independe do uso específico, exclusivo ou habitual para a empreitada infracional:

“DIREITO AMBIENTAL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. APREENSÃO DE VEÍCULO UTILIZADO NA PRÁTICA DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE USO ESPECÍFICO E EXCLUSIVO COM ESSA FINALIDADE. FIXAÇÃO DE TESE REPETITIVA.
1. Trata-se de recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região que manteve a concessão da ordem em mandado de segurança objetivando, além do desbloqueio do acesso ao sistema de emissão de documento de origem florestal, a devolução de veículos apreendidos na prática de infração ambiental.

2. Entendeu a Corte de origem que os bens utilizados na prática de infração ambiental não são passíveis de apreensão, na forma do art. 25, § 4º, da Lei 9.605/1998, se não for identificada situação de uso específico e exclusivo para aquela atividade ilícita.
3. Ocorre que essa não é a interpretação mais adequada da norma, que não prevê tal condição para a sua aplicação, conforme entendimento recentemente adotado na Segunda Turma no julgamento do REsp 1.820.640/PE (Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma,
DJe
de 09/10/2019).

4. Nesse julgado, observou-se que "[a] efetividade da política de preservação do meio ambiente, especialmente no momento em que a comunidade internacional lança os olhos sobre o papel das autoridades públicas brasileiras no exercício de tal mister, atrai para o Judiciário o dever de interpretar a legislação à luz de tal realidade, recrudescendo a proteção ambiental e a correspondente atividade fiscalizatória"; assim, "[m]
erece
ser superada a orientação jurisprudencial desta Corte Superior que condiciona a apreensão de veículos utilizados na prática de infração ambiental à comprovação de que os bens sejam específica e exclusivamente empregados na atividade ilícita".

5.
Em conclusão, restou assentado que "[o]s
arts
. 25 e 72, IV, da Lei n. 9.605/1998 estabelecem como efeito imediato da infração a apreensão dos bens e instrumentos utilizados na prática do ilícito ambiental", por isso "[a] exigência de requisito não expressamente previsto na legislação de regência para a aplicação dessas sanções compromete a eficácia dissuasória inerente à medida, consistindo em incentivo, sob a perspectiva da teoria econômica do crime, às condutas lesivas ao meio ambiente".
6. Com efeito, a apreensão definitiva do veículo impede a sua reutilização na prática de infração ambiental - além de desestimular a participação de outros agentes nessa mesma prática, caso cientificados dos inerentes e relevantes riscos dessa atividade, em especial os de ordem patrimonial -, dando maior eficácia à legislação que dispõe as sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente.
7.
Assim, é de ser fixada a seguinte tese: "A apreensão do instrumento utilizado na infração ambiental, fundada na atual redação do § 4º do art. 25 da Lei 9.605/1998, independe do uso específico, exclusivo ou habitual para a empreitada infracional
".

8.
Recurso especial provido para denegar a segurança no que importa ao pedido de restituição dos veículos
. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e seguintes do RISTJ

(REsp n. 1.816.353/RO, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 10/2/2021,
DJe
de 16/3/2021.)”.

Ademais, não se pode olvidar que o direito ambiental é regido pelo princípio da solidariedade, de modo que a responsabilidade administrativa pelo ilícito recai sobre quem, de qualquer forma, contribuiu para a prática da infração ambiental, seja por ação ou omissão.

Reforça-se, assim, a intenção legislativa de tipificar

a apreensão com
a
finalidade
conjunta de se
evitar a continuidade da prática de condutas ilícitas, embasada nos princípios da precaução e da prevenção.

À vista disso
,
não se vislumbram indícios de
ilegalidade ou abusividade na atuação da Administração Pública por seus agentes de fiscalização ambiental
ou
na lavratura do
Termo de Apreensão nº 194973
, tampouco vícios no aludido ato, eis que a apreensão é resultante de sua atuação no poder
/dever de fiscalização
,
conforme o rigor da letra da lei
.

Trata-se, aqui, do exercício regular do
poder de polícia
, que
não caracteriza conduta abusiva por parte da Administração Pública,
já que a atuação
dos agentes
se deu nos moldes da Lei 9.605/98, Art. 25, c/c
Decreto Federal nº 6.514/2008, art. 101, 105 e 106
, acima transcritos.

Isso porque o veículo apreendido estava sendo usado na prática de infração ambiental no momento da vistoria
in loco
, conforme informações constantes no
Relatório Técnico n. 151/CFFL/SUF/SEMA/2021
, presente aos autos.
O que não impede futura ou eventual restituição do veículo
, que deve ser requerida através do
Processo Administrativo n
º
207140/2021
, não cabendo ao Judiciário a deliberação quanto ao ponto, ao menos ao ponto do que insurge o Apelado, uma vez esvaído o ato administrativo de ilegali
dades ou abusividade.

Nesse sentido, em atenção à farta documentação consoante aos autos, depreende-se que
o ato administrativo

está

suficientemente
motivad
o

em acordo
a
o arcabouço jurídico
que regula a matéria
ambiental
– especificamente em relação
à apreensão do instrumento utilizado ao cometimento de infração administrativa.

No caso, o veículo foi apreendido
em razão das atividades de: a) exploração ilegal de madeiras; b) depósito de madeiras sem origem legal; c) movimentação fraudulenta de créditos florestais; d) execução de atividades potencialmente poluidoras em desacordo com a autorização concedida
.
Ainda que se trate de bem locado
/ emprestado
ao real infrator,
conforme alegado pelo Apelado,
a apreensão do bem não representa injusta restrição a quem não deu causa à infração ambiental
.

Nesse sentido:

PROCESSO CIVIL. AMBIENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APREENSÃO DE VEÍCULO UTILIZADO DA INFRAÇÃO. DESMATAMENTO DE VEGETAÇÃO NATIVA. COMPROVAÇÃO DA UTILIZAÇÃO ESPECÍFICA, EXCLUSIVA, REITERADA OU ROTINEIRA DO BEM NA PRÁTICA DO ILÍCITO AMBIENTAL. DESNECESSIDADE. EFEITO DISSUASÓRIO DA LEGISLAÇÃO. RECRUDESCIMENTO DA ATIVIDADE FISCALIZATÓRIA. VEÍCULO OBJETO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. CONCEITO LEGAL DE POLUIDOR. PRINCÍPIO DA SOLIDARIEDADE. GARANTIA DO DIREITO DE DEFESA DO PROPRIETÁRIO. PROVIDÊNCIA NECESSÁRIA ANTES DA DECISÃO ADMINISTRATIVA SOBRE A DESTINAÇÃO DO BEM. AGRAVO CONHECIDO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. A efetividade da Política de Nacional do Meio Ambiente, especialmente
no momento em que
a comunidade internacional lança os olhos sobre o papel das autoridades públicas brasileiras no exercício de tal mister, atrai para o Judiciário o dever de interpretar a legislação à luz de tal realidade, recrudescendo a proteção ambiental e a correspondente atividade fiscalizatória.
2. Os
arts
. 25 e 72, IV, da Lei n. 9.605/1998 estabelecem como efeito imediato da infração a apreensão dos bens e instrumentos utilizados na prática do ilícito ambiental. A exigência de requisito não expressamente previsto na legislação de regência para a aplicação dessas sanções compromete a eficácia dissuasória inerente à medida, consistindo em incentivo, sob a perspectiva da teoria econômica do crime, às condutas lesivas ao meio ambiente
. 3. Ademais, exigir que a autoridade ambiental comprove que o veículo é utilizado específica, exclusiva, reiterada ou rotineiramente para a prática de delito ambiental caracteriza verdadeira prova diabólica, tornando letra morta a legislação que ampara a atividade fiscalizatória. 4. No caso, o veículo trator foi apreendido por ter explorado ou danificado vegetação nativa da Floresta do Bom Futuro, no Estado de Rondônia.
Ainda que se trate de bem locado ao real infrator, a apreensão do bem não representa injusta restrição a quem não deu causa à infração ambiental
, permitindo, por outro lado, trazer o risco da exploração da atividade econômica a quem a exerce. 5. Seja em razão do conceito legal de poluidor, seja em função do princípio da solidariedade que rege o direito ambiental, a responsabilidade administrativa pelo ilícito recai sobre quem, de qualquer forma, contribuiu para a prática da infração ambiental, por ação ou omissão. 6. Após a medida de apreensão, a autoridade administrativa oportunizará o direito de defesa ao proprietário do bem antes de decidir sobre sua destinação. Cumpre ao proprietário do veículo comprovar sua boa-fé, demonstrando que, pelas circunstâncias da prática envolvida e apesar de ter tomado as precauções necessárias, não tinha condições de prever a utilização do bem no ilícito ambiental. 7. Ademais, aquele que realiza a atividade de locação de veículos deve adotar garantias para a prevenção e o ressarcimento dos danos causados pelo locatário. Não é possível admitir que o Judiciário comprometa a eficácia da legislação ambiental e impeça a apreensão do veículo tão somente porque o instrumento utilizado no ilícito originou-se de um contrato de locação, cessão ou de qualquer outro meio juridicamente previsto. 8. Agravo conhecido para dar provimento ao recurso especial

(STJ -
AREsp
: 1084396 RO 2017/0082058-5, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 19/09/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
18/10/2019)
[
g.n
].

Nessa toada foi o entendimento da Procuradoria Geral de Justiça
, em parecer acostado
(Id.
207466674
):

“Inequívoco que o veículo: Ford F1000, Placa JYS5620, Renavam 00368216403, Chassi LA7NHC49008, Cor Cinza, Ano 1987, conforme Certificado de Registro e Licenciamento de Veículos - CRLV, objeto da presente ação, constitui instrumento de crime ambiental, motivo pelo qual devem ser mantidos apreendidos pelo órgão responsável. O objeto utilizado revela ser “armas de crime ambiental”, assim, ferramentas de trabalho ilícito. No que se refere à legalidade que dá suporte a medida, temos que a Lei de Crimes Ambientais (n.º 9.605/98), em caráter inovador, não diferenciou os objetos de crimes ambientais, isto é, não trouxe nenhuma flexibilização à regra de perdimento, de modo que qualquer instrumento utilizado para a prática de ilícitos contra o meio ambiente, seja de origem, uso ou posse lícita ou ilícita, deverá ser retirado, decretado o perdimento e destinado à nova designação”.

Diante do exposto,
entendo que
os fundamentos d
a sentença
recorrida
destoam da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, especialmente, quanto à desnecessidade d
a caracterização
uso específico, exclusivo ou habitual para a empreitada infracional.

Em mesma toada, não é possível admitir que o Judiciário comprometa a eficácia da legislação ambiental e impeça a apreensão do veículo tão somente porque o instrumento utilizado no ilícito originou-se de um contrato de locação, cessão ou de qualquer outro meio juridicamente previsto (
AREsp
1084396/RO, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/09/2019,
DJe
18/10/2019).

Considerando que não foi identificada nenhuma irregularidade na decisão da Administração Pública
,
especialmente
pelo fato de

que
o
bem
apreendido

estava sendo u
tiliz
ado para a prática de
extensas
infrações ambientais
, é necessário reformar a
sentença que julgou procedente o
pedido de
nulidade do Termo de Apreensão nº 194973 quanto ao veículo
, de propriedade da parte
Requerente, ora Apelado.

Certifico,
por fim
, a
suscitação e limitação
argumentativa
do presente
voto

aos fatos e matérias de direito discutidos

n
o teor da sentença recorrida
, utilizados pelo Juízo para a prolação de
seu entendimento
,

dado que
a deliberação quanto
quaisquer fundamentos
que porventura não foram apreciados em mérito de origem configuraria verdadeira supressão de instância.

Ante o
exposto,
DOU

PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto pelo Estado de Grosso

e
R
EFORMO
a sentença
recorrida
, no sentido de
julg
ar improcedente o pedido inicial.

Em
razão da reforma da sentença, determino a inversão
dos
ônus de sucumbência, cujos honorários fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fundamento no artigo 85, parágrafo 2º do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/07/2024